Tribunal: STF
Processo: ARE 1450533
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “EMBARGOS INFRINGENTES. ART. 121, §2º, INCS. I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. POLICIAIS ACUSADOS DE TEREM CONDUZIDO A VÍTIMA ATÉ LOCALIDADE ONDE ATUA FACÇÃO RIVAL E ENTREGUE AOS FACCIONADOS, SUPOSTAMENTE EM REPRESÁLIVA À FALTA DE COOPERAÇÃO COM INVESTIGAÇÃO INFORMAL (FORNECIMENTO DE SENHA DE CELULAR). TESTEMUNHO FIRME E COERENTE DA DENUNCIADA A QUEM SE ENTREGARA A VÍTIMA. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL AO PROCEDIMENTO ADOTADO, QUE SEGUNDO OS ACUSADOS OCORREU A PEDIDO DA VÍTIMA. AFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (doc. eletrônico 1.860, p.1).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, ofensa ao art. 5º, LVII, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Colhe-se do voto condutor recorrido:



    “[...]Tal como põe Sua Excelência na introdução do voto, não vejo da pronúncia um salvo-conduto em favor da sociedade. Sem a constatação de indícios mínimos, sobretudo quando se tributa a agentes públicos acusação tão grave, não há como submetê-los ao julgamento popular. No entanto, a exemplo da maioria até então formada no colegiado originário, eu creio que há indícios iniciais da participação dos recorrentes nas condutas que determinam a denúncia. 



    Embora não seja este o campo mais refinado de exploração de questões factuais, alguma reflexão sobre a dinâmica dos fatos é fundamental para que entenda a conclusão da decisão que pronunciou os recorrentes. 



    Os recorrentes afirmam que teriam conduzido a vítima, a seu pedido, à região em que seria encontrada morta. Quando ouvidos, tanto na fase policial quanto judicial, aduziram sumariamente que teriam levado a vítima a seu pedido para o local. Declararam, mais, que o teriam apanhado com um cigarro de maconha, e que ele era conhecido pelo fato de ter tentado se evadir em outra ocasião, além de ter investido contra policiais, a ponto de quase atropelá-los (eventos 646, 647 e 648). 



    Sem considerar que o procedimento adotado, quaisquer que fossem as razões – colher a vítima e a deixar em local qualquer, a pedido seu ou não – não é comum e bem por isso suscita diversas indagações (que poderão ser exploradas em plenário), a versão, pelo extraordinário, não encontra ressonância em outros elementos. 



    Por outro lado, há testemunhos outros que, se não dão conta da prova da responsabilidade, indicam os indícios mínimos para justificar a manutenção da pronúncia.” (doc. eletrônico 1.860, p. 5)



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu pela manutenção da sentença de pronúncia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Código de Processo Penal), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o extraordinário. Nesse diapasão, menciono as ementas abaixo:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.395.471-ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/12/2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 



    2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.026.689 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/10/2017 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator